Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CEB. REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.

1. Evidenciada a ausência de nexo causal entre a avaria dos dispositivos elétricos e o fornecimento de energia elétrica pela concessionária, não há direito de regresso pela seguradora.

2. Negou-se provimento ao apelo.